Tribunal: STF
Processo: Rcl 60809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Aplicação do Tema nº 485 da Repercussão Geral. Usurpação da competência do STF. Teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Inexistência. Agravo regimental não provido.



    1. Não se verifica, in casu, teratologia na aplicação da tese firmada no Tema nº 485 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF.



    2. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.



    3. Agravo regimental não provido.